Tribunal: TJDFT
Processo: 0748497-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748497-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO DE JESUS NOLASCO AGRAVADO: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que o embargante deixe o imóvel no prazo de dez dias (ID 21380700). O embargante alega omissão por falta de pronunciamento em relação a decisão liminar no processo que tramita na Justiça Federal no 1014324-65.2018.4.01.3400. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que seja revogado o pedido de antecipação de tutela. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo do embargante não prospera, pois não há que se falar em omissão no que tange ao processo da Justiça Federal. A decisão claramente manifestou-se sobre o processo, transcrevo: Além disso, cumpre observar que, em caso de procedência em favor do atual ocupante do imóvel na ação que tramita na Segunda Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, a relação jurídica existente entre ele e o Banco se resolve em perdas e danos. Importante delinear que o embargante cita a liminar concedida, mas sequer aponta exatamente qual a questão a ser analisada. De qualquer forma, a decisão analisou possível decisão conflitante entre o processo que tramita na Justiça Federal e o presente feito não sendo impedimento para concessão da tutela requerida pela parte adversa. E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020 13:51:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador